Tribunal: TJPA
Processo: 0823246-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823246-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIS ANDRE FERREIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Unimed Belém contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto, após o cumprimento da tutela de urgência que determinou a autorização e o custeio de cirurgia de artrodese da coluna lombar em favor do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a realização da cirurgia determinada por tutela de urgência retira o interesse recursal da operadora de saúde no Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização integral do procedimento cirúrgico constitui fato superveniente que esvazia a utilidade prática do recurso, nos termos do art. 493 do CPC.

4.

O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento pretendido, inexistentes quando a obrigação impugnada já foi integralmente cumprida.

5.

A natureza provisória da tutela de urgência não impede a perda do objeto quando o resultado prático da decisão já se consumou.

6.

Eventuais pretensões futuras de repetição de indébito, compensação de valores ou discussão sobre astreintes devem ser examinadas em momento próprio e não preservam o interesse no Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A realização do procedimento cirúrgico determinado em tutela de urgência satisfativa acarreta perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. 2. A ausência de utilidade prática do provimento recursal afasta o interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 493, 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000191482660001/MG, Rel. José Arthur Filho, j. 14.04.2020, publ. 17.04.2020; TJ-AM, AI nº 4000878-68.2020.8.04.0000, Rel. Airton Luís Corrêa Gentil, Terceira Câmara Cível, j. 25.05.2020, publ. 25.05.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0823246-54.2025.8.14.0000, por meio da qual foi não conhecido o recurso, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da superveniência de fato que teria esvaziado o interesse recursal da agravante.

Na origem, cuida-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Luis Andre Ferreira da Cunha
em face da operadora de saúde agravante, pela qual requereu a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear integralmente o tratamento indicado.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a requerida autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico de artrodese da coluna lombar, incluindo todos os materiais, órteses, próteses e insumos prescritos pelo médico assistente, fixando multa diária em caso de descumprimento.

Inconformada, a operadora interpôs Agravo de Instrumento visando à reforma da decisão interlocutória. Todavia, por decisão monocrática, este Relator concluiu pela perda superveniente do objeto do recurso, consignando que a controvérsia já teria sido solucionada no âmbito do processo originário, circunstância que tornaria inócua a apreciação do agravo.

A Agravante
sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado em observância ao princípio da colegialidade, bem como para fins de exaurimento das instâncias ordinárias e eventual interposição de recursos às Cortes Superiores. Aduz, ainda, a tempestividade do recurso.

No mérito recursal, afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Argumenta que a realização do procedimento cirúrgico por força da tutela de urgência deferida não afasta seu interesse recursal, porquanto subsiste a necessidade de análise da legalidade da obrigação imposta, especialmente quanto ao custeio de materiais e OPMEs que teriam sido considerados indevidos ou redundantes pela junta médica instaurada pela operadora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, determinando-se o regular processamento e julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado. Subsidiariamente, requer a inclusão do feito em pauta para apreciação pela Turma Julgadora.

Não
foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, verifico que o presente Agravo Interno preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixou de conhecer do Agravo de Instrumento em razão da superveniente perda do seu objeto, decorrente do cumprimento integral da tutela de urgência deferida na origem e da efetiva realização do procedimento cirúrgico objeto da demanda.

Conforme consignado, houve fato superveniente consistente no integral cumprimento da tutela deferida na origem, com a efetiva realização do procedimento cirúrgico em favor do agravado, circunstância incontroversa nos autos. Acerca da matéria, dispõe o CPC:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

A perda superveniente do objeto acarreta ausência de interesse recursal, requisito indispensável para a admissibilidade de qualquer recurso. Com efeito, o interesse recursal decorre da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido. Uma vez satisfeita a providência objeto do agravo de instrumento, esvazia-se a utilidade prática da prestação jurisdicional recursal.

Não prospera a alegação de que a natureza precária da tutela provisória impediria o reconhecimento da perda do objeto. Embora as decisões concessivas de tutela de urgência sejam, em tese, revogáveis ou modificáveis, é certo que, uma vez integralmente cumpridas e consumado o resultado prático perseguido, o julgamento do agravo de instrumento deixa de produzir qualquer efeito útil sobre a situação fática consolidada.

A finalidade do agravo de instrumento era desconstituir a ordem de autorização e custeio do procedimento cirúrgico. Todavia, realizada a cirurgia e executada a obrigação imposta, eventual pronunciamento sobre a legalidade da tutela não teria aptidão para desfazer o fato consumado nem restaurar a situação anterior.

Nessa direção, destaco o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO LIMINAR - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO - PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Restando evidenciado que a cirurgia requerida liminarmente nos autos já foi realizada, é patente a perda do objeto, devendo ser julgado prejudicado o agravo de instrumento. Verifica-se a perda integral do objeto do agravo de instrumento na hipótese em que não subsiste a utilidade e a necessidade de julgamento das teses debatidas no recurso. V.v EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - PRELIMINAR - CUMPRIMENTO DA LIMINAR - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSENTES OS REQUSITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se configura como perda de objeto do recurso quando verificar o cumprimento da tutela de urgência, uma vez que a parte tem o dever de cumprir, com exatidão, as decisões judiciais, finais ou provisórias, e não criar embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV). Acresça-se, outrossim, que as tutelas de urgências - satisfativas ou cautelares - são caracterizadas pela provisoriedade, no sentido de que conserva sua eficácia na pendência do processo, podendo, nesse passo, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas, conforme estabelece art. 296, do CPC, bem como não se revestem pelo instituto da coisa julgada. 2. Nos termos do art. 300 do Código Processual Civil de 2015, a tutela de urgência antecipatória deve ser deferida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não ter sido demonstrado, neste momento processual, que a não realização do procedimento cirúrgico, para o tratamento ao gigantismo mamário bilateral que a parte agravada é portadora, pode, a qualquer tempo, evoluir ainda mais e, assim, trazer consequências extremamente lesiva s a sua própria saúde, deve ser indeferida a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AI: 10000191482660001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 17/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO LIMINAR SATISFATIVA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. EXAURIMENTO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. 1. Sendo a medida liminar deferida satisfativa, uma vez cumprida satisfez a pretensão; 2. Por consequência, a pretensão recursal de reforma da decisão exauriu-se, dada a sua imutabilidade, por não poder se operar o seu desfazimento por intermédio deste recurso; 4. Recurso prejudicado.

(TJ-AM - AI: 40008786820208040000 AM 4000878-68.2020.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 25/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2020)

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Igualmente não merece acolhida a tese de que subsistiria interesse recursal para futura repetição de indébito, compensação de valores ou eventual ação regressiva. Tais consequências patrimoniais, além de hipotéticas, não constituem objeto imediato do Agravo de Instrumento, cuja cognição se restringe ao exame da decisão interlocutória impugnada.

O processo recursal não pode ser utilizado para obtenção de pronunciamentos abstratos ou preventivos destinados a subsidiar demandas futuras, sob pena de afronta ao princípio da necessidade concreta da tutela jurisdicional. Também não convence o argumento de que a manutenção da decisão agravada perpetuaria risco de incidência de astreintes.

As multas cominatórias possuem natureza acessória e vinculam-se ao eventual descumprimento da obrigação judicial. Uma vez cumprida a determinação, eventual controvérsia acerca de sua incidência ou exigibilidade deverá ser examinada no momento processual adequado, não sendo suficiente para restabelecer interesse recursal já extinto.

Portanto, a decisão agravada aplicou corretamente a legislação processual ao reconhecer que a superveniência do cumprimento integral da tutela jurisdicional retirou do Agravo de Instrumento a utilidade prática necessária à continuidade de sua tramitação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO do Agravo Interno
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 22/06/2026